Tribunal: TJDFT
Processo: 0750091-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença ajuizado para o pagamento de valores referentes a benefício alimentação. A controvérsia envolve a metodologia de cálculo para atualização do débito, especificamente quanto à aplicação da Taxa SELIC após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação da Taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, englobando o principal atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece como correta a metodologia de cálculo que aplica a Taxa SELIC, a partir da vigência da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida, incluindo principal corrigido e juros, nos moldes da Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022.
4. A decisão agravada está amparada na orientação do STF firmada no RE 870.947/SE, que reputou inconstitucional a aplicação da TR para fins de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, autorizando, portanto, a substituição por índices como o IPCA-E até 8 de dezembro de 2021, e aplicação da Taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.
5. A ausência de suspensão da eficácia da EC no 113/2021 ou dos processos que tratem do Tema 1349 pelo STF inviabiliza a tese de que a controvérsia prejudica a aplicabilidade da norma constitucional vigente.
6. Não se verifica o perigo de dano que justifique a tutela recursal pleiteada, pois a decisão de origem condicionou seus efeitos à preclusão, preservando a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a aplicação da Taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.
2. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, deve ser observada no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quanto à metodologia de atualização dos valores.
3. A ausência de decisão do STF suspendendo a eficácia da EC no 113/2021 ou da tramitação dos processos que discutem o Tema 1349 impede a relativização de sua aplicabilidade imediata.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.035, § 5o; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020, DJe 07.01.2021; TJDFT, Acórdão 1667791, 0739299-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.02.2023, DJe 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1960692, 0737540-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025, DJe 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 1835104, 0742255-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19.03.2024, DJe 03.04.2024.